Tribunal: TJBA
Processo: 8001336-77.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8001336-77.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JOSE SOUSA GONCALVES e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACARACI - BA

Advogado(s)
:

HABEAS CORPUS
.
RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE POR

SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL).

PLEITO PARA CONVERSÃO DA PRISÃO EM DOMICILIAR POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE.
INALBERGAMENTO.

NÃO
COMPROVAD
A
A EXTREMA GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE,
OU IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DO TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO NO AMBIENTE PRISIONAL.

PARECER DA P.G.J. PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECID
A E DENEGADA
.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor do Paciente, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal de Jacaraci/BA,
Dr.
MATHEUS AGENOR ALVES SANTOS.

2. Infere-se da denúncia que, no dia
28/
08/
2025, por volta das 10h30, na residência do acusado, situada na Fazenda Capão da Ripa, zona rural do município de Mortugaba/BA, o
Paciente
, agindo com inequívoco animus necandi e valendo-se de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, desferiu-
lhe
golpes de faca, ocasionando-lhe ferimentos graves e fatais, que resultaram em seu óbito imediato no local.

3. Argumenta a Impetrante que
o Paciente tem 62 (sessenta e dois) anos e possui histórico médico de extrema gravidade de problema
s
cardíacos.
Aduz que o ambiente carcerário é incapaz de fornecer o tratamento médico adequado e contínuo
, pugnando pela concessão da prisão domiciliar.

4.
Inicialmente, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde exige a demonstração cabal de três requisitos cumulativos: a existência de doença grave; a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional; e a comprovação de que o tratamento necessário não pode ser prestado no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar conveniado.

5.
Perlustrados os autos, denota-se que
não foi apresentado neste writ documento hábil a comprovar a enfermidade do Paciente, não obstante este afirmar em seu interrogatório
em audiência de custódia
que sofria de enfermidade cardíaca.

6.
Nessa toada, não há lastro probatório para a conversão da prisão corporal em domiciliar, na medida em que não foram apresentados documentos hábeis para constatar a enfermidade grave alegada pelo Paciente, ou mesmo que o sistema prisional não oferecesse tratamento adequado para aquela enfermidade.

7.
Cumpre ainda destacar que o decreto que o decreto prisional fora adequadamente fundamentado, ressaltando o juízo primevo a presença da materialidade do fato e indícios de autoria e que, de acordo com o depoimento do irmão da vítima, o réu “...
já havia esfaqueado a vítima em outras oportunidades no mesmo local...”
, pontuando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, diante da violência empregada e risco concreto de reiteração delitiva, além de conveniência da instrução criminal.

8.
Ressalte-se ainda que a prisão fora reavaliada em 07/01/2026 e em 27/01/26, na audiência de instrução realizada, consoante ação penal tombada sob o nº 8001247-68.2025.8.05.0136, fundamentando sua decisão na mantutenção dos

requisitos legais da prisão preventiva, notadamente para garantia da ordem pública.

9.
Nessa toada, percebe-se que ao
manter a prisão preventiva do Paciente,
o juízo primevo balizou toda a situação de saúde d
este
, com o interesse da segurança pública e entendeu que a sua colocação em prisão domiciliar não é recomendada neste momento.

Parecer subscrito pela Douta Procuradora de Justiça,
C
láudia Carvalho Cunha dos Santos
, pelo conhecimento e denegação da ordem
(Id nº 98661788)
.

HABEAS CORPUS CONHECIDO
E DENEGADO.

ACORDÃO

Habeas Corpus n.º
8029174-63
.2024.8.05.0000
, tendo como Impetrante
ADEMARIO DA SILVA BARRETO
, como Paciente
VILMAR SOUZA SILVA
e como Impetrado o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Riachão de Jacuípe/BA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16